Tribunal: TJES
Processo: 0008913-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008913-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON BRANDAO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO UTILIZADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de roubo; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto ao pedido de redução da pena-base; e (iii) determinar se a majorante do emprego de arma branca foi corretamente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição, laudo médico e relatório final de inquérito policial.

4. A autoria delitiva emerge de forma segura do depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que reconhece o acusado como autor da subtração realizada mediante grave ameaça exercida com um estilete encostado em seu pescoço.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de outras testemunhas, especialmente quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. Os depoimentos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência corroboram a narrativa da vítima, ao relatarem a contenção do acusado por populares, a recuperação do aparelho celular subtraído e a apreensão do estilete utilizado na ação criminosa.

7. A apreensão da arma branca em poder do acusado logo após os fatos reforça a credibilidade da versão acusatória e evidencia a dinâmica delitiva descrita pela ofendida.

8. O próprio acusado, em sede policial, admite a prática da subtração em concurso com terceiro, circunstância que constitui elemento adicional de confirmação da autoria.

9. O pedido de redução da pena-base carece de interesse recursal, pois a reprimenda já foi fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão.

10. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal independe de laudo pericial quando o emprego da arma branca e seu potencial intimidatório são demonstrados por prova testemunhal idônea e por outros elementos probatórios.

11. O relato da vítima acerca da utilização do estilete para viabilizar a subtração encontra respaldo na apreensão do objeto e nos depoimentos dos policiais, legitimando a manutenção da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de roubo quando coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

2. Os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo quando harmônicos entre si e compatíveis com o conjunto probatório.

3. Não há interesse recursal para pleitear redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal.

4. A majorante do emprego de arma branca prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal prescinde de laudo pericial quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos.

5. A apreensão da arma branca utilizada na prática do roubo reforça a comprovação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.262.083/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, HC 971.053/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 23.06.2025; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008913-56.2022.8.08.0048

APELANTE:
GERSON BRANDAO SANTANA

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GERSON BRANDAO SANTANA
em face da r. sentença de ID 17519927 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões de ID 17519933, a defesa pugna
(i)
pela absolvição, fundamentando sua pretensão na suposta fragilidade e insuficiência do arcabouço fático-probatório. Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(ii
i
)
o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca.

Contrarrazões, no ID 17519986, pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19373269, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso.

Pois bem.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03 do ID 17519909) que:

“[...] Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 23 horas, na Feirinha do bairro São Diogo I, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e um terceiro não identificado (fl. 16), previamente acordados, portando uma arma branca (estilete), subtraíram para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular, de propriedade da vítima Luciana Cardoso dos Santos.

Consta nos autos, que a vítima caminhava em sentido a Feirinha do bairro, quando foi abordada pelo denunciado, que a surpreendeu pelas costas. Gerson colocou uma das mãos no ombro da vítima e com a outra mão, segurava um estilete próximo ao seu pescoço, anunciando o assalto.

Em seguida, o denunciado subtraiu o aparelho celular da mão de Luciana e empreendeu fuga, sendo atingido por um veículo, contudo, levantando-se, continuou a fuga na direção da feira do bairro São Diogo, e posteriormente entrando numa mata, sendo perseguido por populares, quando foi por eles detido.

Ato contínuo, a Polícia Civil chegou ao local, sendo encontrado o denunciado já detido pela população. Realizada busca pessoal, foi localizado no bolso da bermuda de Gerson o estilete usado no roubo, e diante das lesões sofridas o denunciado foi encaminhado ao Hospital.

Emerge dos autos ainda, que o denunciado em seu depoimento (fls. 16/17), informou que estava na companhia de terceiro não identificado, quem teria o chamado para cometer o roubo, e esse permaneceu na pista com a função previamente acordo entre eles de fazer a vigilância, enquanto o denunciado cometia o delito acima descrito, vindo em seguida a saírem do local dos fatos.

Assim agindo, o(s) denunciado(s) transgrediu(s) as normas do
artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal.
[...]”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal nos moldes acima descritos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise da dosimetria da pena.

I.
Da Pretensão Absolutória

A defesa técnica busca a absolvição do réu, sustentando a tese de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam frágeis e insuficientes para alicerçar um decreto condenatório.

Contudo, após uma análise de todos os elementos constantes dos autos, em especial da prova oral colhida em juízo e dos documentos acostados, concluo, com a devida vênia, que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Com efeito, ao adentrar o mérito recursal, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada nos autos, especialmente diante do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04);
(ii)
do Boletim Unificado nº 49123471 (fls. 25/28);
(iii)
do Auto de Apreensão (fl. 14);
(iv)
do Auto e Restituição Entrega nº 403.5.10753/2022 (fl. 17);
(v)
do laudo médico (fls. 36/37);
(vi)
do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 43/44), todos acostados ao ID 17519909.

No que concerne à
autoria
, esta emerge de forma segura do conjunto probatório produzido, especialmente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não prosperando a alegação defensiva de que a condenação estaria fundada exclusivamente nos efeitos da revelia decretada em juízo.

A vítima, Luciana Cardoso dos Santos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relatou de forma coerente e detalhada que caminhava pela via pública utilizando seu aparelho celular quando foi surpreendida pelo apelante, que, mediante grave ameaça exercida com um estilete encostado em seu pescoço, subtraiu o bem e empreendeu fuga, sendo posteriormente contido por populares. Vejamos (ID 20081531):

Luciana Cardoso:
Eu saí do Extrabom, atravessei a rua e tava falando no meu telefone
quando alguém chegou por trás e colocou um estilete no meu pescoço e puxou meu telefone.
Aí essa mesma pessoa saiu correndo e eu comecei a gritar muito e ele atravessou a rua. Na hora que ele atravessou a rua, os carros jogaram, porque eu tava gritando, os carros jogaram pra cima dele. Ele caiu, depois logo na seguir ele correu pro lado da feira e jogou meu telefone no meio do mato. E aí lá na feira apareceu viaturas e prenderam ele, levaram pro hospital, sei lá. Foi tenso.

Ministério Público:
Entendi. E a senhora, ele tava preso ali pela população, pela viatura, a senhora reconheceu ele como a mesma pessoa que roubou esse celular?

Luciana Cardoso:
Sim, na mesma hora, porque não tinha como não reconhecer.

Ministério Público:
Entendi. E o celular, a senhora recuperou?

Luciana Cardoso:
Sim, recuperei ele, porém ele foi quebrado a tela.

Ministério Público:
Qual foi o prejuízo financeiro que a senhora teve nesse roubo? Pra trocar essa tela.

Luciana Cardoso:
É um aparelho, né? Mais ou menos 200 reais eu tive que pagar. Entendi. Tá bom. [...] -destaquei

É sabido que em crimes de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente com os demais elementos constantes dos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer óbice à valoração do depoimento da vítima, desde que ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes, especialmente quando corroborado por outras provas, ainda que indiciárias, revelando-se, assim, meio idôneo e suficiente para a formação do convencimento judicial.

Sob essa ótica, destaca-se que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01.09.2020).

Adicionalmente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(STJ AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)- destaquei

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido. (
TJES, A
pCrim

0008685-56.2022.8.08.0024,
Rel. Des.
R
achel Durão Correia

Lima
,
Primeira
Câmera Criminal. D
J
e: 1
4
/
12
/
2023
)
–
destaquei.

Em reforço à narrativa da vítima, a policial civil Gisele Teixeira Tavares informou que sua equipe foi acionada por populares após o crime, encontrando o acusado já contido no local. Relatou, ainda, que a
res furtiva
foi recuperada nas proximidades e que o estilete utilizado na ação foi apreendido no bolso da bermuda do recorrente, corroborando a dinâmica delitiva descrita pela ofendida. Veja-se (ID 20081531):

Gisele
Teixeira:
Logo na entrada do bairro, a minha viatura estava na frente e a gente foi parado por populares que estavam na calçada próximo a um condomínio de prédios, dizendo que a senhora que estava próximo a eles havia acabado de ser assaltada. Haviam roubado o celular dela. E que o rapaz havia fugido para uma rua lateral. Aí, de imediato, a gente se dirigiu a essa rua. Quando retornamos, era uma ruazinha que estava tendo uma feirinha. E logo que a gente entrou, a gente viu uma aglomeração de pessoas e chegamos lá. O acusado estava deitado na calçada, próximo a uma das barracas, bem machucado, com o cotovelo fora, deslocado. E aí fizemos a contenção para salvaguardar a integridade física dele.[...] Antes, a gente ainda fez umas buscas no local, porque segundo a vítima, ele havia, quando viu as viaturas jogadas, o celular numa área de matagal que tinha ali próximo. Aí fizemos as buscas, não encontramos. E, quando a gente já estava quase saindo, a vítima, com um grupo de pessoas, disse que havia localizado o celular. Aí ela foi conduzida ao Regional também. [...]
Um dos policiais encontrou um estilete no bolso dele que também a gente já pegou para estar encaminhando junto com ele ao Regional.
[...]

Ministério Público:
A vítima, ela reconheceu o acusado ali?

Gisele
Teixeira:
Sim, sim, sim. Porque tanto a vítima como as pessoas que estavam com ela foram atrás dele também. Estavam todos correndo atrás dele. E, logo próximo, que foi onde ele caiu, onde, segundo eles, havia acontecido o assalto.
[...] -destaquei

A jurisprudência pátria é pacífica ao conferir especial valor probatório aos testemunhos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, como no caso em tela, onde a narrativa acusatória se fecha perfeitamente com a situação de flagrância e a apreensão da
res furtiva
.

Em vista disso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E CONFISSÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de recurso especial em caso de roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e nulidade da confissão judicial por inépcia da defesa técnica.

2. A decisão agravada considerou que a condenação foi respaldada por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais e confissão judicial, além das declarações da vítima, tornando desnecessária a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico.
5. A decisão considerou que a condenação não se baseou unicamente na confissão, mas também em depoimentos de policiais e declarações da vítima, que corroboraram a autoria do delito. 6. Não há elementos nos autos que indiquem vício na confissão judicial do réu, que foi assistido por advogado e esclarecido sobre seu direito ao silêncio.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.262.083/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025) -
destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS INDEPENDENTES. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que manteve a condenação do paciente por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas. [...]
8. O acervo probatório é robusto e harmônico, composto por reconhecimento pessoal em juízo e depoimentos convergentes de policiais, formando um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.
9. A análise do acerto ou desacerto do entendimento das instâncias ordinárias ultrapassa os limites do writ, que não permite reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada.

(STJ HC n. 971.053/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025) -
destaquei

Por fim, embora tenha negado o emprego da arma branca, o próprio acusado, em sede policial, admitiu a prática da subtração em concurso com terceiro, circunstância que reforça o quadro probatório delineado nos autos e evidencia sua participação no delito.

Desse modo, o conjunto probatório revela-se firme e harmônico, sendo composto pelo relato seguro da vítima, pelos depoimentos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência, pela recuperação da
res furtiva
e pela apreensão do instrumento utilizado na empreitada criminosa. Nesse contexto, inexiste dúvida razoável capaz de justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

II. Da Dosimetria da Pena

A defesa técnica do apelante argui o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca.

Todavia, no que se refere ao pedido de redução da pena-base, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, inexistindo prejuízo a ser reparado ou resultado mais favorável a ser alcançado, não há utilidade prática na insurgência defensiva quanto a esse ponto.

Ato contínuo, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, a sentença não comporta reparos. Isso porque a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal prescinde da realização de laudo pericial quando o emprego do instrumento e seu potencial intimidatório encontram-se demonstrados por outros elementos probatórios idôneos. Nesse viés:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E PELA RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 8 anos e 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, por ter subtraído, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone, avaliado em R$2.800,00, e uma mochila contendo um videogame Playstation 4, avaliado em R$1.500,00, pertencentes à vítima C. P. P. 2. Recurso defensivo: (I) absolvição por insuficiência probatória, (II) afastamento da majorante do emprego de arma branca, por suposta abolitio criminis ou ausência de laudo pericial, [...]
6. A utilização de arma branca restou demonstrada pelos relatos da vítima e dos policiais militares, bem como pela apreensão do canivete utilizado na ameaça. A ausência de perícia no artefato não afasta a incidência da majorante quando existem outros elementos probatórios que evidenciem sua efetiva utilização.
7. Inexistência de abolitio criminis. O delito foi praticado em 2025, já sob a vigência da Lei nº 13.964/2019, que reintroduziu a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca no art. 157, §2º, VII, do Código Penal. [...]

(TJSP; ACr 1502889-86.2025.8.26.0320; Limeira; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 28/04/2026)
-destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, INIMPUTABILIDADE OU SEMIIMPUTABILIDADE, AFASTAMENTO DE MAJORANTE, RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca, contra sentença que fixou pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
5. A majorante do emprego de arma branca restou evidenciada pelas palavras firmes das vítimas e pelas imagens das câmeras de segurança, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma para a sua configuração.
6. A prática de dois crimes de roubo em datas distintas, com intervalo significativo, contra vítimas diversas e mediante desígnios autônomos, caracteriza habitualidade delitiva, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva. [...] Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal, aliada a elementos objetivos e à confissão do réu, é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado. 2. A existência de doença mental não afasta a imputabilidade quando não demonstrada a incapacidade total de compreensão da ilicitude do fato.
3. A majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios idôneos.

(TJSC; ApCrim 5004629-65.2025.8.24.0533; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre d ́Ivanenko; Julg. 16/04/2026; Publ. 17/04/2026) -
destaquei

No caso dos autos, a vítima relatou de forma firme e coerente que o apelante aproximou um estilete de seu pescoço para viabilizar a subtração do aparelho celular, narrativa que encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos. Ademais, o objeto utilizado na ação foi apreendido em poder do acusado logo após sua contenção por populares, circunstância que reforça a veracidade da versão apresentada pela ofendida.

Diante desse contexto, comprovado o emprego da arma branca na prática do roubo, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, não havendo qualquer fundamento apto a justificar a reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.